Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739940-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ODELITA ROSA DE JESUS, ANA PAULA DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: VALQUIRIA RUFINO JUNIOR, ROSIMEIRE MARIA RUFINO, VANDECOQUER RUFINO JUNIOR DECISÃO 1. As rés agravam contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id 31439952), que, em audiência de instrução e julgamento de demanda anulatória, indeferiu a designação de nova audiência para a oitiva de testemunha faltante porque não cumprida regra do CPC 455. Alegam, em suma, cerceamento de defesa, pois a testemunha imprescindível à tese defensiva – Marleide Pereira do Carmo – foi intimada por aplicativo em 14/11/21 e 06/12/2021 e manifestou ciência do ato, porém um dia antes da audiência informou que, por motivo de trabalho, não poderia comparecer, fato informado ao Juízo no dia da inquirição, por meio da petição id 110907045, sustentando que não desistiu da prova. Argumenta tratar-se de ato contraditório, já que o Juízo determinou a designação de nova data para oitiva de testemunha faltante dos autores. Requer a tutela de urgência para que seja intimada a testemunha Marleide Pereira do Carmo para prestar depoimento, expedindo-se mandado de condução coercitiva. 2. Decisão que indefere a designação de nova data para oitiva de testemunha faltante, na fase cognitiva, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Acrescente-se que a excepcional atenuação do rol legal, sequer alegada, depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Anote-se precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. REQUISITOS. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.363.675, Des. Diaulas Costa Riveiro, julado em 2021) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator eventual